Tribunal: TJDFT
Processo: 0014709-85.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
I. Estando os autos indisponíveis à parte, em razão da digitalização do processo, os prazos recursais devem ficar suspensos, na forma do art. 221 do CPC.
II. A guarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se imputa a ambos a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou outra, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor.
III. Ausente qualquer motivo relevante que pudesse justificar a alteração da guarda unilateral, exercida por quase três anos pelo genitor, sem qualquer ato desabonador, recomenda-se a sua manutenção, porque medida que melhor atende ao interesse da menor.
IV. Negou-se provimento ao recurso.